Tribunal: STF
Processo: RE 83190
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-05-25
Data de publicação: 1976-05-25

Ementa:
- POLICIAL MILITAR: SOLDADO. EXCLUSÃO, EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO MILITAR.
II. ESTABILIDADE. AOS MILITARES NÃO SE APLICA O ART. 177, § 2º, DA CONSTITUIÇÃO DE 1967, SEGUNDO JURISPRUDÊNCIA ASSENTE DO S.T.F.
DE QUALQUER FORMA, AO RECORRENTE NÃO TRARIA PROVEITO, EIS QUE NÃO CONTAVA AO TEMPO DE SUA PROMULGAÇÃO CINCO ANOS DE SERVIÇO PÚBLICO.
III. Recurso extraordinário provido.